Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726577-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DESPACHO Vistas as partes Apeladas (LIBERTY SEGUROS S/A, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL), em 5 (cinco dias) sobre o expediente acostado na manifestação da parte Apelante de id. 20755346. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora